Tribunal: TJSP
Processo: 1047523-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Não comprovada a celebração do negócio jurídico - Inexigível o débito - Anterior registro de inadimplência (de invalidade não comprovada) - Não caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (valor de R$ 155,82), arcando o Autor com 90% das custas e despesas processuais

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Não comprovada a celebração do negócio jurídico - Inexigível o débito - Anterior registro de inadimplência (de invalidade não comprovada) - Não caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (valor de R$ 155,82), arcando o Autor com 90% das custas e despesas processuais (arcando a Requerida com a parcela remanescente), e pagando o Autor os honorários advocatícios do patrono da Requerida (fixados em "10% do valor da diferença entre o valor da causa e o valor declarado inexigível"), e pagando a Requerida os honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em R$ 300,00) - Diminuto o valor dos honorários advocatícios do patrono do Autor - RECURSO (APELAÇÃO) DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO (ADESIVO) DA REQUERIDA IMPROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DO AUTOR, QUE FIXO EM R$ 1.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047523-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
OI MÓVEL S.A., é apelado/apelante ITAMAR AMARO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
(adesivo) do Autor e negaram provimento ao recurso (adesivo) da Requerida, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 37a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Andressa Maria Tavares Marchiori
Apelante: Itamar Amaro da Silva
Apelada: Oi Móvel S/A. (que interpôs recurso adesivo)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA -
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS
MORAIS - Não comprovada a celebração do negócio
jurídico - Inexigível o débito - Anterior registro de
inadimplência (de invalidade não comprovada) - Não
caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
para
declarar
inexigível o débito (valor de R$ 155,82), arcando o
Autor com 90% das custas e despesas processuais
(arcando a Requerida com a parcela remanescente), e
pagando o Autor os honorários advocatícios do
patrono da Requerida (fixados em “10% do valor da
diferença entre o valor da causa e o valor declarado
inexigível”), e pagando a Requerida os honorários
advocatícios do patrono do Autor (fixados em R$
300,00)
-
Diminuto
o
valor
dos
honorários
advocatícios do patrono do Autor - RECURSO
(APELAÇÃO) DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO
(ADESIVO)
DA
REQUERIDA IMPROVIDO, PARA CONDENAR
A
REQUERIDA
AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO
DO AUTOR, QUE FIXO EM R$ 1.000,00
Voto no 25086

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos interpostos contra a sentença de fls.214/216,
prolatada pela I. Magistrada Andressa Maria Tavares Marchiori (em 09 de abril de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de indenização por danos morais
c/c inexigibilidade de débito”, para declarar inexigível o débito (valor de R$
155,82), arcando o Autor com 90% das custas e despesas processuais (arcando a
Requerida com a parcela remanescente), e pagando o Autor os honorários
advocatícios do patrono da Requerida (fixados em “10% do valor da diferença entre
o valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 47.855,82 e o valor declarado
inexigível”), e pagando a Requerida os honorários advocatícios do patrono do Autor
(fixados em R$ 300,00), observada a gratuidade processual do Autor.
O Autor alega, nas razões de fls.218/227, que caracterizado o
dano moral (“pois a súmula 385 do STJ só incide nas demandas propostas contra
órgãos de proteção ao crédito”), e que diminuto o valor dos honorários advocatícios.
Pede o provimento do recurso, para a condenação da Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais e para a majoração do valor dos honorários
advocatícios.
A Requerida alega, no recurso adesivo de fls.242/251, que
comprovada a celebração do negócio jurídico, e que exigível o débito. Pede o
provimento do recurso, para a improcedência da ação.
Contrarrazões da Requerida (fls.232/241) e do Autor
(fls.258/279).
É a síntese.
Incontroverso o registro de inadimplência em nome do
Autor, por solicitação da Requerida (disponibilizado em 09 de maio de 2016 valor
de R$ 155,82 - fls.31/33).
A Requerida não comprovou que firmado contrato de
prestação de serviços com o Autor, e tampouco que, quando da contratação, adotou
as cautelas necessárias, com a verificação da autenticidade dos documentos
apresentados (ônus que lhe incumbia) - notando-se que as cópias das telas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema informatizado (apresentadas com a contestação - fls.78/79) são documentos
unilaterais e não comprovam a contratação.
Assim, não demonstrada a existência de relação jurídica
contratual entre as partes, inexigível o débito descrito a fls.31/33 (no valor de R$
155,82).
Todavia, o documento de fls.95/96 consigna anterior registro
de inadimplência em nome do Autor (disponibilizado em 22 de maio de 2015 - valor
de R$ 1.375,00), e inconteste a licitude deste registro, de modo que descabida a
condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, nos
termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (“Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).
Ademais, o disposto na Súmula supracitada é aplicável
também à hipótese de ajuizamento de ação contra as empresas credoras (e não
apenas contra os órgãos de proteção ao crédito), conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (em Recurso Especial representativo da controvérsia):
2. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento” (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em
que a indenização era buscada contra cadastros restritivos ao crédito, o
seu fundamento “quem já é registrado como mau pagador não pode se
sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” cf. REsp
1.002.985/RS, rel. Ministro Ari Parglender aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
(STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. em 27/04/2016).
Por fim, em relação aos honorários advocatícios do patrono
do Autor, diminuto o valor fixado (R$ 300,00), e considerando a natureza da causa e
o trabalho desenvolvido, razoável a fixação em R$ 1.000,00, evitando-se o
aviltamento do trabalho profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso (apelação)
do Autor e o improvimento do recurso (adesivo) da Requerida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (adesivo)
do Autor e nego provimento ao recurso (adesivo) da Requerida, para condenar a
Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do Autor, que fixo
em R$ 1.000,00 (um mil reais) com correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
mantidos, no mais, os termos da sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator